Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Considerando o pedido e o fato de que o instrumento viera desacompanhado de documentos aptos a aparelharem a postulação, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo[1]. Sucede que, devidamente intimado, o agravante deixara transcorrer in albis o prazo destinado a apresentar a documentação que o legitime à concessão do beneplácito da gratuidade[2]. Lado outro, antes de qualquer manifestação acerca do pedido e da decisão de indeferimento da benesse postulada, haja vista que não acostara documentos para verificação da possibilidade da concessão do benefício, realizara o preparo[3]. O recolhimento nesses termos é passível de encerrar o regular preparo do agravo, porquanto somente após o eventual indeferimento da postulação de gratuidade é que o prazo para ultimação do recolhimento fluiria. A par dessa ressalva, sobeja dúvida sobre o comprovante de recolhimento do equivalente ao preparo, pois do documento acostado para comprovar a realização do pagamento não é possível aferir se correlato à guia de Custas e Emolumentos acostada. Sendo assim, certifique a Secretaria, mediante auxílio do serviço de custas, se o comprovante exibido está vinculado ao presente processo e é correlato à guia de recolhimento de custas e emolumentos, realizando o preparo, consoante orienta os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos. I. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56188442. [2] ID Num. 56821739 [3] ID Num. 57081874